Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. LEI No 14.010/2020. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ATO CONSTRITIVO EFETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, V, do CPC.
2. Alegação de inexistência de inércia processual, diante da efetivação de penhora no rosto dos autos e de pagamentos parciais do crédito.
3. Pedido de reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição intercorrente ou se atos constritivos efetivos interromperam o prazo prescricional, afastando a extinção da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão executória, nos termos do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do STF.
5. Aplicável a redação anterior do art. 921 do CPC quando o prazo prescricional se inicia antes da vigência da Lei no 14.195/2021, em respeito ao princípio tempus regit actum.
6. O prazo prescricional iniciou-se após o término do período de suspensão de um ano da execução.
7. O prazo prescricional sofreu impacto da Lei no 14.010/2020, com suspensão dos prazos prescricionais durante o período emergencial da pandemia.
8. A efetivação de penhora no rosto dos autos constitui ato constritivo idôneo e interrompe a prescrição intercorrente.
9. A existência de constrição patrimonial afasta a caracterização de inércia do exequente e impede a extinção da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento: “1. A efetiva constrição patrimonial, inclusive por meio de penhora no rosto dos autos, interrompe o prazo da prescrição intercorrente.2. Não se configura prescrição intercorrente quando demonstrada a ausência de inércia do exequente e a prática de atos executivos úteis.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A, e 924, V;
CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A;
Lei no 14.195/2021;
Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150.
STJ, REsp no 1.604.412/SC, IAC no 1.
STJ, REsp no 1.340.553/RS, Tema 568.
TJDFT, Acórdão no 1743518, j. 09.08.2023; Acórdão no 2066240, j. 05.11.2025; Acórdão 1610886, J. 25.8.2022 e Acórdão 1427417, j. 13.6.2022.